Tribunal: STJ
Processo: 0003465-35.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009712 - PA(2025/0295594-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: AMBEV S.A.
ADVOGADO
: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - AL012066A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede
seu conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. O prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
CPC/2015,
na via do especial, impõe a indicação e o reconhecimento pelo STJ
de ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no
caso.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d12b7454-e973-4538-b867-ecf9662b7124

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009712 - PA (2025/0295594-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: AMBEV S.A.
ADVOGADO
: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - AL012066A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede
seu conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. O prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
CPC/2015,
na via do especial, impõe a indicação e o reconhecimento pelo STJ de
ofensa ao
do
especificamente quanto à questão
art. 1.022
CPC/2015
que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO PARÁ, para
desafiar decisão proferida pela Presidência às e-STJ fls. 353/355, em que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em face da incidência da Súmula 211 do STJ.
Sustenta a parte agravante que o referido enunciado não se aplica à
espécie, ao argumento de que ocorreu o prequestionamento implícito da matéria, mediante
a oposição de embargos de declaração na origem (e-STJ fls. 359/364).
Decurso do prazo de resposta.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
Documento eletrônico VDA53265083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:07
Código de Controle do Documento: 390ce763-951e-476c-9079-64d395b94e0d

Como ali anotado, embora o Estado/agravante tenha manejado os
aclaratórios com o fim de obter pronunciamento acerca das teses que amparam a alegada
ofensa aos arts. 20 do
e 85 do
a instância ordinária não enfrentou a
CPC/1973
CPC/2015,
discussão sobre a necessidade de reconhecimento do princípio da causalidade na
condenação em honorários advocatícios.
Deve-se esclarecer que o
do
já vigente à época
art. 1.025
CPC/2015,
da oposição dos embargos de declaração, dispõe que "se consideram incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
Contudo, em razão de o recurso especial não veicular validamente
alegação de violação do
do
este Tribunal não pode decidir, de ofício,
art. 1.022
CPC/2015,
pela existência de omissão no acórdão recorrido, de sorte que não há como dar por
prequestionados os dispositivos supracitados.
Acerca da hipótese:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. PAGAMENTO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO
LAUDO TÉCNICO PERICIAL. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO.
DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Casa, para que seja reconhecido o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via especial,
art. 1.025
CPC/2015,
impõe-se a indicação e o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022,
especificamente quanto ao tema de natureza exclusivamente jurídica que se
pretende ver examinado, circunstância observada na hipótese.
(...).
4. Recurso Especial desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.174.852/PB,
julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA

PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
SÚMULA
211/STJ.
CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada,
objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
Documento eletrônico VDA53265083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:07
Código de Controle do Documento: 390ce763-951e-476c-9079-64d395b94e0d

acesso à instância especial porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que o reconhecimento do
prequestionamento ficto exige que no recurso especial se tenha alegado a
ocorrência de violação do
do Código de Processo Civil, possibilitando
art. 1.022
verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de
direito de lei federal controvertida, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCD no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.201.202/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:07
Código de Controle do Documento: 390ce763-951e-476c-9079-64d395b94e0d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.009.712 / PA
Número Registro: 2025/0295594-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034653520148140301 34653520148140301
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : MARCUS VINICIUS NERY LOBATO - PA009124
AGRAVADO
: AMBEV S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
DÊIVISSON COSTA GOMES - PE025195
JOSE RICARDO DO NASCIMENTO VAREJÃO - PE022674
MARIA TERESA BASTOS LAET - PE064793
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: AMBEV S.A.
ADVOGADO : BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - AL012066A
TERMO
Documento eletrônico VDA54843710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: e250af7d-ae12-4425-be10-4c5e87393c9b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: e250af7d-ae12-4425-be10-4c5e87393c9b